Tribunal: TJDFT
Processo: 0706863-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706863-29.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DOMINGOS MEDEIROS DE CASTRO RECORRIDA: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PRESCRIÇÃO DECENAL. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DO CDC. NÃO EQUIPARAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL. NOVAÇÃO. ANÁLISE DO CONTRATO VIGENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O pedido de revisão dos contratos considerados abusivos em função da estipulação de capitalização mensal de juros, com a consequente devolução dos valores cobrados indevidamente, fundamenta-se em direito pessoal, cujo prazo prescricional é de 10 (dez) anos, conforme estabelecido no art. 205 do Código Civil. 2. O STJ firmou o entendimento que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entre participantes ou assistidos de plano de benefício em entidade de previdência complementar fechada, mesmo em situações que não sejam regulamentadas pela legislação especial. 3. Considerando que há distinção entre entidades abertas e fechadas de previdência complementar dada pela LC no 109/2001, o atual posicionamento do c. STJ é no sentido de que as primeiras se equiparam à instituição financeira, com incidência do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, as entidades fechadas de previdência privada, por se destinaram unicamente à gerência do fundo dos beneficiários vinculados a um órgão empregador, sem oferta ao mercado em geral, tem tratamento legal diferenciado, não se equiparando assim às instituições financeiras e, portanto, estando limitadas às taxas de juros aplicáveis a relação entre particulares. 4. Por consequência, mostra-se impossível a capitalização mensal de juros prevista na MP 2.170-36, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 (um) ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, aplicando-se à presente demanda a regra do enunciado da Súmula 121 do c. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. 5. Resta verificada a novação objetiva dos contratos de mútuo firmados com o objetivo de quitar os anteriores, contraindo novos créditos e ampliando o montante emprestado nos termos dos art. 360, I, do CC, e não de renegociação da mesma dívida, afastando-se a incidência da Súmula 286 do STJ. Assim, no que se refere ao pedido de ressarcimento da diferença em relação ao que foi pago a maior, em virtude da capitalização mensal de juros, deve-se considerar, apenas, o último contrato firmado e ainda vigente. 6. Recursos do autor e da ré parcialmente providos. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 361 e 876, ambos do Código Civil, ao argumento de que é possível a revisão dos contratos anteriormente pactuados, mesmo tendo havido novação ou mesmo a quitação, porque renegociou a dívida do primeiro contrato seguida de vários outros termos até aquele final. Defende a possibilidade de devolução dos valores correspondentes à diferença da capitalização mensal de juros e o que deveria ser pago sem ela. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de vigência aos artigos 361 e 876, ambos do CCB. Isso porque, segundo a turma julgadora, “não houve renegociação da mesma dívida, e sim novação objetiva, razão pela qual os contratos n. 10.001716, n. 11.002140, n. 12.000672, n. 13.001268, n. 14.001966 e n. 15.001814 foram extintos, não sendo permitida a discussão sobre eventuais ilegalidades”. Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015